Tribunal: TJDFT
Processo: 0707989-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO AJUIZADA PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF (SAE-DF). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação apresentada para: a) julgar extinto o feito em relação ao credor Marcio, em face da litispendência; b) definir que o valor do crédito é devido entre os meses de janeiro/1996 e abril/2002, apenas aos servidores que estivessem na ativa durante aquele período; c) estabelecer que, em relação à participação do servidor no custeio do benefício, devem ser observados os percentuais indicados pela parte exequente na planilha de cálculo apresentada, na medida em que se encontram em conformidade com os parâmetros definidos na Portaria no 58 de 29 de novembro de 1995 e na Lei no 1.136 de 10 de julho de 1996; d) na atualização dos cálculos deverá ser observado: (I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (II) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (III) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); (IV) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 1.1. Recurso interposto a fim de que seja: a) acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a extinção do feito por força da ilegitimidade ativa; b) que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva veiculada nestes autos e extinto o feito; c) subsidiariamente, caso admitido o processamento da petição inicial, o DF requer a intimação da parte exequente para que regularize os autos, mediante juntada dos documentos pessoais dos substituídos, em especial CPF e comprovação da relação funcional com o DF. Após a regularização dos autos, o DF requer nova intimação a fim de complementar as razões de impugnação; d) subsidiariamente, caso admitido o processamento da demanda eliminar o excesso de execução indicado e fixar o valor da execução impugnada nos exatos valores apontados pela Procuradoria em primeiro grau; e) ou anular a decisão de primeiro grau que não apreciou os vícios de julgamento (art. 1.022, Incisos I, II e II, CPC) e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para reapreciação; e a f) condenação da exequente/impugnada ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios sobre o proveito econômico da impugnação.
2. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2.1. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 9o, III, da Constituição Federal. 2.2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado pela tese fixada ao apreciar o Tema de Repercussão Geral no 823, é de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes das categorias que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Confira-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883642, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Dje: 26-06-2015). 2.3. Portanto, configurada está a legitimidade da parte credora.
3. Prejudicial de prescrição rejeitada. 3.1. Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. 3.2. Ressalte-se que, em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 383/STF. 3.3. No caso, o trânsito em julgado do acórdão em comento ocorreu em 18.04.2022. 3.4. Nos autos de cumprimento coletivo sobreveio decisão indeferindo a habilitação de novos credores para além daqueles arrolados originariamente no feito, almejando-se, com a medida em questão, não tumultuar o trâmite final daquela demanda, tendo em vista que os valores devidos já se encontravam devidamente discriminados. 3.5. Assim, como o trânsito em julgado do cumprimento coletivo ocorreu em 18.04.2022, a prescrição da pretensão executória dar-se-á, apenas, em 18.10.2024. Logo não ocorreu a prescrição. 3.6. A esse respeito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CÔMPUTO. METADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Precedente do STJ. 2. "Somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos" (EREsp 1.426.968/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe 22/6/2018). 3. Demonstrado que a sentença proferida nos embargos à execução coletiva deu provimento ao pedido para extinguir o processo principal ante a iliquidez do título, consignando a imprescindibilidade de liquidação prévia, afasta-se a prescrição. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07387491020228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 9/3/2023).
4. O executado foi condenado a pagar aos substituídos o auxílio alimentação, nos autos do cumprimento manejado na Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.000, nos seguintes termos: “(...) DOU PROVIMENTO AO APELO para, reformando a r. sentença vergastada, condenar o apelado a pagar aos substituídos pelo apelante o benefício alimentação devido desde a data de sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, cabendo ressaltar que o custeio, na forma da lei, constitui encargo dos servidores. 4.1. Destarte, forçoso se faz concluir que deve incidir no caso a aplicação dos índices estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 905 dos Recursos Repetitivos daquela Corte Cidadã. 4.2. Não se configura excesso. Na apuração do crédito, deverão ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: (a) juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/21.
5. Agravo de instrumento improvido.